Tribunal: TJDFT
Processo: 0703488-17.2023.8.07.0010
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
PENAL. CRIME DE DESACATO. ARTIGO 331 DO CÓDIGO PENAL. CONSTITUCIONALIDADE. INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA. DENÚNCIA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FUNDADAS SUSPEITAS. AGRESSÃO E PALAVRAS OFENSIVAS CONTRA POLICIAL MILITAR. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
1. “O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616 (Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/5/2016, Tema 280), fixou tese no sentido de que ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’. O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese.” (RE 1349297 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-227 DIVULG 17-11-2021 PUBLIC 18-11-2021).
2. É lícita a conduta dos policiais militares que, ao tentar localizar o endereço em que ocorria violência doméstica noticiada pelo Copom, ouvem uma criança chorando intensamente depois da meia-noite e são recebidos com agressividade e xingamentos pelo morador, circunstâncias que autorizam o ingresso na residência para averiguar a situação, sobretudo as condições da criança.
3. No julgamento da ADPF 496, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “a liberdade de expressão não é um direito absoluto e, em casos de grave abuso, faz-se legítima a utilização do direito penal para a proteção de outros interesses e direitos relevantes. (...) A criminalização do desacato não configura tratamento privilegiado ao agente estatal, mas proteção da função pública por ele exercida”. De acordo com o entendimento consolidado na tese, “[f]oi recepcionada pela Constituição de 1988 a norma do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato”.
4. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal”. (STF: HC 73518, Órgão julgador: Primeira Turma, Relator Min. CELSO DE MELLO).
5. O depoimento seguro e detalhado dos policiais militares que efetuaram a abordagem e sofreram a ofensa, aliado à prova colhida na delegacia onde o réu se manteve agressivo e ofendendo os agentes, constituem prova válida para fundamentar o decreto condenatório.
6. A reação agressiva e o pronunciamento de insulto e palavra de baixo calão contra policiais militares durante legítima ação policial - atendimento de denúncia de violência doméstica, em circunstância que criança chorava de madrugada - revela o propósito de ofender o policial em razão de sua função, atingindo o prestígio do servidor e da Administração Pública.
7. Recurso conhecido e desprovido.